Tribunal: STF
Processo: ARE 1510869
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Honorários de sucumbência. Limites legais. Previsão expressa no acórdão. Vícios: inexistentes. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se negou provimento ao agravo regimental interposto pela mesma parte, majorando o valor monetário dos honorários sucumbenciais por ela devidos, observados os limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão é obscuro em relação à necessidade de se observar os limites legais dos honorários de sucumbência.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão foi claro pela necessidade de se observar os limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo 



    4. Embargos de declaração rejeitados. 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 1.026.